Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS/DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093. RE 1.287.019/DF. TEMA 1.266. RE 1.426.271/CE. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO JUDICIAL AJUIZADA ATÉ A DATA DO JULGAMENTO DA ADI 7066 (29/11/2023) E NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. EXERCÍCIO FISCAL DE 2022. EFEITOS INFRINGENTES. OBSERVÂNCIA À ORIENTAÇÃO DO STF. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à remessa necessária e à apelação interposta pelo Distrito Federal para limitar o alcance da suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente ao ICMS/DIFAL decorrente de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, realizadas no período compreendido entre 01/01/2022 a 04/01/2022, do ano-calendário de 2022.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado deve ser ajustado à tese fixada pelo STF no Tema no 1.266, especialmente quanto à modulação de efeitos que afastou a exigência do ICMSDIFAL, no exercício de 2022, para contribuintes que ajuizaram ação judicial antes de 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.
III. Razões de decidir
3. O STF tem entendimento consolidado no sentido de que o acórdão proferido em caso paradigma de repercussão geral tem aplicação imediata, sendo desnecessário o aguardo do trânsito em julgado ou o julgamento de embargos de declaração eventualmente opostos, portanto incabível suspender a tramitação processual por esses fundamentos.
4. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando se verifica que os fundamentos apresentados se referem ao mérito dos Embargos de Declaração, não se relacionando à sua admissibilidade.
5. Ao julgar o Tema 1.266, o STF enfrentou a incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do DIFAL/ICMS devido nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022 e concluiu pela validade da cobrança do DIFAL/ICMS a partir de 4/4/2022, nos termos do art. 3o da referida Lei Complementar, bem como reconheceu a constitucionalidade das leis estaduais e distritais que regulamentaram a cobrança editadas após a EC n. 87/2015 e antes da Lei Complementar n. 190/2022, com produção de efeitos a partir da vigência dessa lei.
6. A modulação dos efeitos estabelecida no Tema n. 1.266 determina que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, é inexigível o DIFAL de contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e não recolheram o tributo ao longo daquele exercício.
7. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 17/03/2022 e o tributo não foi recolhido naquele exercício, enquadrando-se nos requisitos da modulação, o que impõe a adequação do acórdão às teses firmadas pelo STF, à luz dos arts. 927, III, e 1.040, II e III, do CPC.
8. Constatada dissonância entre o acórdão embargado e a tese vinculante do STF, impõe-se o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para manter a sentença que reconheceu a inexigibilidade integral do DIFAL no exercício de 2022.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento: “É inexigível o ICMSDIFAL no exercício de 2022 quando a ação judicial destinada a afastar a cobrança foi ajuizada antes de 29/11/2023 e não houve recolhimento do tributo naquele exercício, conforme modulação fixada pelo STF no Tema n. 1.266, impondo-se a imediata adequação dos julgados pendentes à tese vinculante.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493, 1.022, 927, inc. III, 1.040, caput e inc. II. CF, art. 150, inc. III, c. LC 190/2022, art. 3o. LC 87/1996, art. 24-A, § 4o. EC 87/2015. L. 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl, 64288, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 29.04.2024. STF, RE, 1.426.271/CE, Rel. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.10.2025. TJDFT, ED em APC, 0701045-06.2022.8.07.0018, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 10.02.2026. TJDFT, APC, 0701669-21.2023.8.07.0018, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 27.01.2026.